Tribunal: TJMT
Processo: 1027925-68.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027925-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assembléia, Exclusão de associado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (AGRAVADO), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (AGRAVANTE), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (AGRAVANTE), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 178.081.971-49 (AGRAVANTE), ANTONIO BALBUENO (AGRAVANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DECKER POLISEL - CPF: 064.562.151-02 (ADVOGADO), VITOR VINICIUS SOLDATELLI - CPF: 050.301.671-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A DECISÃOA GRAVADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (id. 192693673) interposto por
EDNEY GONÇALVES DE ARAUJO E OUTROS
, contra decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo almejado por
JOSÉ KLEBER DUARTE SANTOS.

Assevera que a prorrogação do mandato, nos termos do Estatuto Social da Associação não pode ser objeto de simples reunião da Diretoria Eleita, mas, apenas pode ser deliberada mediante Assembleia Geral, nos termos do artigo 58 §1º..

Aponta que a ata que os associados tiveram acesso informa que o Edital foi publicado no dia 25 de julho de 2.023, contudo,
ao procedermos a consulta ao Diário Oficial do Estado do dia 25 (vinte e cinco) de julho/2023, nº 28.548, não consta o Edital de convocação para a assembleia geral
e que
ao pesquisarmos os termos “Edital de Convocação”,
apenas encontramos no Edital de Convocação do Sindicato dos Condomínio residenciais, comerciais e mistos e em plantas horizontais e verticais do estado de Mato Grosso e da Barralcool Destilaria de Barra Ltda.

Também que ao realizar pesquisas no IOMAT, nada foi encontrado.

Ainda complementa:
“
No Recurso de Agravo de Instrumento nº 1027561-96.2023.8.11.0000 (4ª Câmara de Direito Privado – Desa. Serly Marcondes Alves) onde a Associação tenta reformar a decisão que determinou a realização das eleições ainda no ano de 2023, ante incontroversa sucessivas violações as normativas estatutárias, a atual gestão admitiu que o conclave nunca foi realizado e se tratava de uma lista de apoio”.

Nesse cenário, defende que não foi dada a devida publicidade ao ato, isso porque confessadamente jamais foi realizado, logo, os membros da associação não devidamente convocados para assembleia, fato que por si só gera nulidade da prorrogação.

Isso porque, para aprovação da prorrogação do mandato não basta que a assembleia geral é necessária a aprovação de 2/3 dos associados e a maioria dos presentes. Contudo, segundo explica, estavam presentes na suposta reunião somente 28 pessoas, inclusive funcionários civis, advogados e não possuem direito a voto, nos termos do inciso IV, do artigo 30 do Estatuto.

Sob outro aspecto acrescenta que “na hipótese de prorrogação de mandato até é autorizada pelo Estatuto Social, desde que seja prorrogado por igual período (04 anos), se limitando a dois mandatos (08 anos), e não possibilitando interpretações no sentido de se prorrogar por dia, meses ou fração de anos”.

Adiante, pondera que os fatos envolvendo a questão se tratam de falta grave
notadamente em razão de ter sido amplamente divulgado pela mídia regional causando prejuízo moral ao Hospital Militar do Estado de Mato Grosso.

Ao final, em caso de não retratação, requer a remessa do recurso para julgamento, bem como que seja provido o recurso para reformar a decisão monocrática que suspendeu a ordem de afastamento do Sr. José Kleber Duarte dos Santos.

Nas contrarrazões, o agravante suscita preliminar de ofensa a dialeticidade,
se limitando a combater a ata de prorrogação de mandato, mesmo que fosse considerada, não interferiria no desfecho da decisão.

No mérito defende que “a prorrogação de mandato que trata o artigo 58 do estatuto social, não é a mesma hipótese do caso em tela, que tratou de PRORROGAÇÃO DE MANDATO PARA QUE A CHAPA DIRETORA PERMANEÇA POR MAIS UM PERÍODO COMPLETO, QUAL SEJA POR 4 ANOS, LIMITANDO-SE A PRORROGAÇÃO DE MAIS DOIS MANDATOS CONSECUTIVOS. O caso em tela é totalmente diferente da situação prevista no artigo, explica-se.”.

Acrescenta que, cabe ao diretor presidente convocar e presidir reuniões do conselho de administração e, ainda é sua atribuição resolver todos os casos omissos nas normas sociais em reunião conjunta com o conselho administrativo e Fiscal, com base no art. 47, incisos IV e VIII do Estatuto Social; que
“todos os atos realizados foram em fiel cumprimento ao estatuto social, pois a Diretoria administrativa estava diante de uma situação não prevista no Estatuto Social, visto que, ainda que vitoriosos nas eleições 2019, para gerir a associação de 2020 a 2023, foram cerceados de seu direito de realizar completamente o mandato de 4 anos consecutivos (art. 58 do Estatuto); em detrimento da liminar injusta que trouxe prejuízo até os dias de hoje, mencionada nesses autos.”.

Ao final requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A decisão agravada é a seguinte:

“
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.

A decisão agravada, a grosso modo, é a seguinte:

“Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente pelos avisos de recebimento das notificações encaminhadas ao presidente da associação requerida (ID 127437381), auto de interdição, infração e respectivo relatório de inspeção sanitária (ID 127442006), extrato de multa (ID 127442025), ofício encaminhado à associação requerida (ID 127443217), sentença criminal (ID 127436138), de cujo teor denota-se, prima facie, que o requerido JOSÉ KLEBER estaria se negando a prestar informações, bem como influindo para que não sejam instaurados contra ele nenhum procedimento administrativo para apuração dos fatos que, inclusive, resultaram na sua condenação (sentença contra a qual foi interposto recurso de apelação ainda não julgado), pela prática do crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, em virtude de ter promovido a substituição da placa de seu veículo por uma placa adulterada – aparentemente de uma das ambulâncias do HOSPITAL MILITAR.

O perigo de dano exsurge do risco de o requerido JOSÉ KLEBER continuar impedindo o direito de petição dos demais associados, bem como violando a garantia do devido processo legal. ”.

Pois bem.

Segundo artigo 7 da Normas Sociais:

“Art.7 - Perderá os direitos de associado todo aquele que lesar ou tentar lesar a Associação e for condenado por sentença judicial transitada em julgado, inclusive nos casos de execução forçada, e neste caso sem direito a retorno. ”.

No caso, não há falar em trânsito em julgado para fins de aplicação do artigo 7 da norma citada, eis que o processo criminal contra o agravante está em fase recursal.

Também calha registrar que o agravante só conseguiu, de fato, tomar posse em setembro de 2.020, e que, sob sua direção, ao que tudo indica, logrou êxito na desinterdição.

Vejamos trecho do termo de desinterdição, datado de
24/11/2022
:

“... a partir da ciência deste parecer técnico fica o estabelecimento desinterditado para retomar suas atividades assistenciais. É oportuno reforçar que estará sendo monitorado e o não cumprimento ao referido Parecer Técnico, estará cometendo infração sanitária e responderá a processo administrativo sanitário, podendo sofrer as penalidades previstas na Lei Complementar Municipal 004/1992 e suas alterações, dentre outras a interdição total ou parcial. ”.

Identifico também que foi realizada, de forma regular, Reunião no dia 05/08/2023, na qual restou autorizada a prorrogação da gestão da Diretoria Eleita, tendo como Presidente do Conselho de Administração e Fiscal e seus Componentes pelo período de mais de 12 meses, passando a vencer no dia 31/12/2.024, em face da suspensão da posse por decisão judicial, depois revertida na sentença. Portanto, o ato, realizado com
quorum
de associados necessário, é contrário a alegação de insatisfação dos associados mencionados na inicial.

Além dos vários processos contra o agravante, é certo que foram juntadas declarações, exemplificando que parte dos associados não tinha conhecimento de que o que o documento que pediram para assinar era para mover ação contra a atual Presidência.

Declaração mais grave é do associado VANDERLIR RODRIGUES DO NASCIMENTO perante a autoridade policial, na qual registrou B.O., noticiando que recebeu proposta de ajuda financeira para assinar documento; vejamos:

“O COMUNICANTE É UM ASSOCIADO EFETIVO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, A MANTENEDORA DO HOSPITAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. QUE EM 17/11/2023, O SENHOR RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA, CONHECIDO COMO "RALF LEITE" E EDNEY GONÇALO DE ARAÚJO, FORAM ATÉ A FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA, PROPONDO UM ACORDO PARA DESTITUIR O DIRETOR PRESIDENTE, SENHOR JOSE KLEBER DUARTE SANTOS, OFERECENDO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, INCLUSIVE SUGERINDO A REVOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO ACOSTADA NO RECURSO SOB O NÚMERO 1027561-96.2023.811.0000 E QUE O MESMO NÃO, REVOGA-SE A PROCURAÇÃO AO PROCESSO Nº 1042264-06.2023.8.11.0041. QUE NEGOU A AJUDA FINANCEIRA E ALERTOU QUE NÃO TINHA AUTORIZADO A UTILIZAÇÃO DO SEU NOME CONTRA A ASSOCIAÇÃO. QUE ELE TEME POR SUA SEGURANÇA, POIS OS SUSPEITOS VENDO A NEGATIVA DE SEUS PEDIDOS, AMEAÇARAM O MESMO COM VÁRIAS LIGAÇÕES E UMA IMAGEM QUE TIRARAM NO DIA. ******** BOLETIM ORIGINARIO DE PRE REGISTRO DE B.O - PROTOCOLO N° 198111647637. ”.

Se não bastasse, há ainda que mencionar a existência da Ação de n. 1057643-89.2020.8.11.0041, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABSM/MT em desfavor da empresa CUIABÁ SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA e DIVAL PINTO MARTINS, na qual relata que durante os nove meses que o agravante ficou impedido de assumir o cargo, designou-se um Oficial da Polícia Militar para assumir transitoriamente; contudo, a partir da autorização para tomar posse, solicitou a documentação contábil do período de janeiro a agosto de 2.020, o que foi negado, sendo necessária a interposição da ação que foi julgada parcialmente procedente para determinar
“a apresentação dos livros auxiliares (Livro Razão, Livro Diário e Balancete do referido período) e condenar a ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (publicação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da sentença. Condeno, ainda, ao pagamento de multa por descumprimento de determinação judicial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação da sentença. ”.

Ademais, conforme se vê contranotificação, não houve recusa em prestar informação, houve convite para reunião pessoal para
esclarecer quaisquer dúvidas quanto
Administração e,
aos itens solicitados.

Desta feita, ao que tudo indica, pretende os agravados por outra via, a instauração da Assembleia Geral Extraordinária, quando, na verdade, não foi atingido o
quorum
necessário pela via tradicional.

Pelo exposto,
defiro a concessão do efeito suspensivo,
sem prejuízo de reanálise no mérito. (...)”

Embora o agravante só impugne especificamente um dos pontos da decisão agravada, que é a “prorrogação da gestão da Diretoria Eleita”, o fato é que no ponto o recurso deve ser conhecido,
razão pela qual rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade.

No mérito, registro de início que os argumentos da Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Isso porque a prorrogação do mandato a que alude o artigo 58 do Estatuto Social se trata de uma situação normal, totalmente diferente a dos autos, na qual, por meio do processo n. 1061550-09.2019.8.11.0041, distribuída na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, a chapa eleita perdeu quase um ano de mandato em razão do deferimento da liminar pleiteada pelo ora agravante, contudo, ao final o recurso foi provido para julgar improcedente a demanda, confirmando a legalidade das eleições de 2.019. Trata-se, pois, de situação
sui generis.

Destarte, ao que tudo indica o ato foi realidade com regularidade, diante da peculiaridade envolvida.

Se não bastasse, a questão não foi objeto da decisão agravada principal e foi utilizada como elemento a mais para meu convencimento, em sede de cognição sumária.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024